Tribunal: STF
Processo: Pet 7990
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    Esta petição, distribuída a Vossa Excelência em 14 de dezembro de 2018, é originária do acordo de colaboração premiada, homologado pelo ministro Luiz Edson Fachin, no âmbito do qual os delatores Joesley Batista, Ricardo Saud e Demilton Antônio de Castro prestaram declarações e apresentaram documentos reveladores da prática de repasses de quantias ilícitas a agentes políticos, entre os quais o deputado federal Onyx Lorenzoni, por meio de doações eleitorais não contabilizadas, nos valores de R$ 100.000,00, em 30 de agosto de 2012, e R$ 200.000,00, em 12 de setembro de 2014. 
    Vossa Excelência, em 20 de fevereiro de 2019, declinou da competência para a primeira instância da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, assentando que o crime imputado, apesar de supostamente cometido quando o investigado exercia mandato de Deputado Federal, não está relacionado ao cargo então ocupado, de Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República do Brasil. Ressaltou que, encontrando-se Onyx Dornelles Lorenzoni licenciado da função geradora da prerrogativa, cessa esta última. 
    Onyx Lorenzoni formalizou agravo interno, postulando a reconsideração do pronunciamento.
    O julgamento do recurso iniciou-se em 26 de novembro de 2019, na Primeira Turma, sendo interrompido, após o voto de Vossa Excelência, no sentido do desprovimento, ante pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, que, em 23 de março de 2020, procedeu à devolução do processo. A retomada do exame ocorreu na Sessão Virtual de 7 a 14 de agosto seguinte, concluindo o Colegiado, à unanimidade, pelo desprovimento.
    O Procurador-Geral da República, em 3 de agosto de 2020, encaminhou termo de acordo de não persecução penal, firmado pelo Ministério Público Federal com Onyx Lorenzoni, considerados os fatos objeto da petição. Requereu a homologação, aludindo ao artigo 28-A do Código de Processo Penal. Frisou dispensável a realização da audiência prevista no § 4º do dispositivo, uma vez constar no ajuste a confissão do investigado. 
 Em 4 de agosto imediato, Vossa Excelência deixou de homologá-lo, fazendo ver a necessidade de atuação de Órgão judicante competente. Ressaltou a decisão por meio da qual reconhecida a incompetência do Supremo para supervisionar as investigações e a pendência, à época, da conclusão do julgamento do agravo.  
 A Procuradoria-Geral da República e Onyx Lorenzoni interpuseram agravos. Argumentaram que o acordo, por implicar a extinção da punibilidade, é matéria de ordem pública, passível de ser examinada pelo Órgão julgador até então competente. Sublinharam caber ao Supremo, enquanto não ocorrido o trânsito em julgado da decisão de declinação, a análise. 
 Ante a Emenda Regimental nº 57, de 16 de outubro de 2020, que fixou, no artigo 5º, inciso I, do Regimento Interno, a competência do Plenário para julgar, entre outras autoridades, ministros de Estado, os recursos foram submetidos à apreciação do Colegiado, que, na Sessão Virtual de 5 a 12 de fevereiro último, proveu-os, assentando cumprir ao Tribunal a análise do acordo. Ficaram vencidos Vossa Excelência e a ministra Rosa Weber. 
    Por meio da petição/STF nº 19.125/2021, Onyx Lorenzoni busca a homologação. 
    2. Tendo em conta a decisão do Pleno, assentando a competência do Supremo para examinar o acordo de não persecução, ressalvo entendimento pessoal e passo à análise, observado o artigo 28-A do Código de Processo Penal.
    O instrumento do pacto – folhas 171 e 172 – revela confissão formal e circunstanciada da prática de crime sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, além de voluntariedade e participação de profissional da advocacia. 
    Não se verifica causa impeditiva do ajuste, considerados os incisos do § 2º daquele dispositivo – cabimento de transação penal; tratar-se de reincidente; indicativos de conduta criminosa habitual; haver sido o investigado beneficiado, nos 5 anos anteriores ao cometimento do crime, por acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e envolver o crime violência doméstica ou familiar, ou ter sido cometido contra mulher em virtude da condição de sexo feminino. 
    As cláusulas firmadas, inclusive a atinente ao depósito de prestação pecuniária de R$ 189.145,00 – a ser comprovado, mediante guia de recolhimento à União, em até 24 horas da ciência, por Onyx Lorenzoni, da homologação –, não se mostram inadequadas, insuficientes ou abusivas, o que afasta a previsão de recusa do acordo na forma do § 5º do artigo 28-A do diploma processual. 
    Foram atendidos, conforme os parágrafos 5º e 7º do preceito, os requisitos da legalidade e da adequação dos termos pactuados. 
    3. Homologo o acordo de não persecução penal firmado pelo Ministério Público Federal com Onyx Lorenzoni.
    4. Publiquem. 
Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator